Tribunal: TJES
Processo: 0000303-78.2021.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000303-78.2021.8.08.0034
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALMIR FERREIRA DE SOUZA e outros
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelos executados em face de acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a penhora sobre imóvel rural.

2)
Os embargantes alegam a existência de omissão e contradição no julgado quanto à prova documental da impenhorabilidade da pequena propriedade rural e pleiteiam efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se a pretensão recursal configura mera tentativa de rediscussão do mérito julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, fundamentando que a proteção da impenhorabilidade exige a prova de que o imóvel é trabalhado pela família e que tal ônus recai sobre o executado (Tema 1.234 do STJ).

5)
A discordância da parte com o resultado do julgamento ou a pretensão de reexame da causa não autorizam a oposição de embargos de declaração, que possuem vinculação estrita às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

6)
O prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos superiores é ficto, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração são incabíveis quando utilizados com a finalidade exclusiva de rediscutir os fundamentos da decisão embargada.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme o § 1º do art. 489 do CPC".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.620.209, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão que, ao negar provimento ao apelo, manteve a penhora sobre imóvel rural por ausência de prova da exploração familiar.

Todavia, a leitura atenta do julgado combatido revela a ausência de vício, bem como a apreciação de todas as questões suscitadas no recurso pretérito, como subsegue:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. MÉRITO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos e manteve a penhora sobre imóvel rural dos executados.

2) Os apelantes sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação.

3) No mérito, defendem a impenhorabilidade da pequena propriedade rural e a existência de excesso de execução, decorrente de cláusulas contratuais abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4) A questão em discussão consiste em saber se: (i) a impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende de prova, a cargo do executado, de que o imóvel é trabalhado pela família; (ii) a alegação de excesso de execução, fundada em abusividade de encargos contratuais, pode ser analisada sem a apresentação do valor tido por correto e do respectivo demonstrativo de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4) Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário final das provas, considera o acervo documental suficiente para o julgamento do mérito, sendo-lhe facultado indeferir diligências que entenda inúteis ou protelatórias, conforme o parágrafo único do art. 370 do CPC.

5) Igualmente, não é nula a sentença que apresenta fundamentação suficiente, ainda que de forma concisa, para a resolução da controvérsia.

6) A proteção conferida à pequena propriedade rural, prevista no inciso XXVI do art. 5º da Constituição Federal e no inciso VIII do art. 833 do CPC, exige a cumulação de dois requisitos: o enquadramento dimensional do imóvel e a demonstração de que é trabalhado pela família.

7) Segundo o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.234), o ônus da prova de que o bem é trabalhado pela entidade familiar recai sobre o executado.

8) A alegação de excesso de execução deve ser liminarmente rejeitada quando o embargante deixa de indicar o valor que entende correto e de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, por expressa imposição dos §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. O ônus de provar que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família, para fins de reconhecimento da impenhorabilidade prevista no inciso XXVI do art. 5º da Constituição Federal e no inciso VIII do art. 833 do CPC, é do executado.

2. A alegação de excesso de execução em embargos pressupõe a indicação do valor incontroverso e a apresentação de memória de cálculo, sob pena de rejeição, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXVI; CPC, art. 370, parágrafo único, art. 833, VIII, e art. 917, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.234; STJ, AgInt no AREsp n. 1.929.197/GO.
”

Com efeito, o acórdão embargado fundamentou expressamente que o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a demonstração de que o bem é trabalhado pela família.

Ademais, consignou que o ônus dessa prova recai sobre o executado, aplicando-se ao caso a tese firmada no Tema 1.234 do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, a decisão colegiada concluiu pela inexistência de elemento probatório capaz de demonstrar o labor familiar na terra, requisito indispensável à proteção constitucional invocada.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que os recorrentes, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetivam rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

A propósito, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscita, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.